Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria D’Abadia Lobo Salles[1] e por Solange da Cunha Leão[2] em face do provimento monocrático que negara conhecimento ao agravo de instrumento aviado pela primeira embargante, e, outrossim, manejando o efeito traslativo agregado ao recurso, extinguira a lide principal, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigorante, por carecer a parte autora de interesse processual. Através dos embargos, objetiva a primeira embargante aclarar o decisório como forma de ser saneada a omissão e a contradição em que teria incidido. De sua vez, almeja a derradeira embargante a declaração do julgado ao argumento da existência de omissão quanto à condenação da sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Como suporte da pretensão declaratória, argumentara a agravante/primeira embargante, Maria D’Abadia Lobo Salles, em suma, que o acordão incorrera em omissão. Defendera que, em conformidade com o provimento singular, fora assinalado que a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado deve ser postulada incidentalmente à execução no 0714319-64.2017.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e, por esse motivo, extinguira a ação de embargos de terceiro que aviara perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Pontuara que, ao invés de ter extinguido a ação principal, “a melhor solução seria a remessa dos embargos de terceiro ao juízo competente, evitando-se novas despesas processuais e honorários advocatícios[3].” Alegara que, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, deve ser promovida a redistribuição da ação incidental que manejara para o juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, não sobejando possível a extinção dos embargos de terceiro. Prequestionara, alfim, o artigo 93, inciso X, da Constituição Federal e os artigos 4o, 6o e 489, § 1o, VI, todos do Código de Processo Civil. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a omissão e contradição em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado dos vícios que o macula, defendera a agravante/embargante o conhecimento e provimento dos embargos como forma de obter pronunciamento acerca da matéria que reprisara. Já a derradeira embargante/agravada, Solange da Cunha Leão, como estofo da pretensão declaratória, apontara, em suma, que o julgado incorrera em omissão, pois, conquanto tenha extinguido a ação principal não debitara à sucumbente o pagamento de honorários advocatícios. Salientara que fora regularmente citada na ação principal e apresentara contestação, legitimando que seja arbitrado em seu favor honorários advocatícios. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente a omissão em que incorrera, o julgado arrostado deve ser aclarado de forma a ser alforriado o vício em que incidira, defendera a derradeira embargante o conhecimento e provimento dos embargos de forma a ser sanado a omissão em que incorrera. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria D’Abadia Lobo Salles e por Solange da Cunha Leão em face do provimento monocrático que negara conhecimento ao agravo de instrumento aviado pela primeira embargante, e, outrossim, manejando o efeito traslativo agregado ao recurso, extinguira a lide principal, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigorante, por carecer a parte autora de interesse processual. Através dos embargos, objetiva a primeira embargante aclarar o decisório como forma de ser saneada a omissão e a contradição em que teria incidido. De sua vez, almeja a derradeira embargante a declaração do julgado ao argumento da existência de omissão quanto à condenação da sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Alinhados os objetos das pretensões aclaratórias, os embargos de declaração aviados pela agravante – Maria D’Abadia Lobo Salles – devem ser apreciados primeiramente, pois seu alcance é mais amplo. Conforme pontuado, sustentara a agravante que não afigurara-se escorreita a resolução empreendida pelo provimento guerreado, pois ao invés de extinguir a ação principal deveria ter encaminhado aos autos ao juízo competente para a resolução dos embargos de terceiro que aviara. A argumentação alinhada pela agravante e os vícios que imputara ao provimento arrostado quanto à resolução que empreendera à questão devolvida a reexame destoa e desconsidera por completo o que nele está impregnado de forma literal, tangenciando comezinhos princípios de direito instrumental. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita. Devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, o provimento monocrático cingira-se a assentar, em suma, que a ação de embargos de terceiro que aviara a agravante incidentalmente ao cumprimento de sentença em curso perante a 18a Vara Cível de Brasília não traduz o meio adequado para a desconstituição de penhora determinada em ação executiva em curso junto à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, ficando patente a sua carência de ação decorrente da ausência do interesse processual. Note-se que a decisão embargada nada dispusera sobre a competência do juízo para resolver a pretensão formulada, cingindo-se a afirmar a carência de ação da agravante diante da ausência do interesse processual. Sob essa ótica, inviável determinar-se a remessa dos autos ao juízo individualizado pela agravante, porquanto o que restara assentado fora a sua carência de ação. Do alinhavado infere-se que, em verdade, a agravante, primeira embargante, inconformada com a extinção da ação de embargos de terceiro que manejara e com a resolução conferida às questões controvertidas que devolvera a reexame, aviara embargos de declaração com o manifesto objetivo de rediscutir sua insurgência recursal, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que eventualmente o permeariam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Elucidadas as questões de conformidade com a apreensão extraída pelo provimento singular da situação de fato delineada nos autos e do enquadramento que lhes é conferido e não se divisando nenhuma dicotomia entre o fundamento e o estampado no julgado, tampouco omissão ou contradição, não remanesce nenhuma questão passível de ser reapreciada, infirmando a pretensão declaratória agitada. Elucidado os embargos de declaração aviados pela agravante, sobeja ser apreciada a pretensão aclaratória veiculada pela agravada. Conforme pontuado, sustentara a derradeira embargante, em suma, que o julgado incorrera em omissão, pois, conquanto tenha extinguido a ação principal, não debitara à sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, pois, considerando que fora regularmente citada na ação principal, apresentando contestação, afigura-se cabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor. A omissão que imputara a agravada ao julgado arrostado subsiste, com a ressalva de que no momento da prolação do decisório em tela não havia notícia de que a agravada já havia sido citada e apresentado defesa nos autos principais. Consoante emerge do cotejo dos autos principais, o agravo de instrumento fora aviado em face da decisão que, recebendo a petição inicial, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada e, outrossim, determinara a citação da ora agravada. A agravante, de sua vez, aviara o presente agravo na data de 14.05.2021 e a decisão extintiva no presente agravo fora disponibilizado no DJe dia 25.05.21. De sua vez, a agravada comparecera espontaneamente aos autos da ação principal e apresentara contestação no dia 14.05.2021[4], ou seja, na mesma data da interposição do vertente recurso. Nesse contexto, fica patente, que à época da resolução do presente agravo de instrumento já havia se aperfeiçoado a relação processual na ação principal, afigurando-se cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. É que, conquanto petição inicial tenha sido indeferida nesta sede recursal, sobeja possível, melhor, necessária, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré diante da citação da demandada na ação principal e a formulação de defesa, com a consequente instauração do conflito de interesses qualificado por pretensão resistida. Com efeito, com o comparecimento espontâneo da parte ré aos autos da ação principal, a relação jurídica processual se aperfeiçoara. Nesse contexto, diante do comparecimento espontâneo da parte ré, afigura-se imperativa a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto angularizada a relação processual antes da edição do provimento extintivo. Dessa forma, ainda que o processo tenha sido extinto logo após a formulação da defesa pela parte ré, diante do fato de que a relação processual se aperfeiçoara, o fato atrai a incidência do princípio da causalidade, tendo em vista a sucumbência na demanda. À autora, ora agravante, portanto, devem ser imputados honorários de sucumbência. O mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, e outrossim, por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃODA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA QUE INDEFERELIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EMHONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO EMBARGÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) 3. A desistência desta ação cautelar ocorreu depois de proferida a sentença de indeferimento liminar da petição inicial, sendo cabível a homologação da desistência da ação, ainda que superveniente à interposição do recurso especial, já que não ocorreram nenhuma das situações previstas no art. 269do Código de Processo Civil. Na primeira instância, a petição inicial foi liminarmente indeferida, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e não houve citação da parte ré na forma estabelecida no Título V, Capítulo IV, Seção III, do referido código, razão pela qual é indevida a condenação da autora em honorários advocatícios. Se a parte ré houvesse sido citada, então seria cabível a condenação da autora em honorários, conforme evidenciam os seguintes precedentes: REsp 402.280/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ, vol. 163, p. 416; REsp16.869/SP, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ, vol. 32, p. 438; REsp 3.408/RO, 4a Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, RT, vol. 661, p. 198.4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.124.420/MG(Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009), mediante a aplicação da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, decidiu que, mesmo em caso de adesão do contribuinte a parcelamento tributário, não é possível a extinção do processo, com base no art. 269, V, do CPC, sem que haja manifestação de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. (...).” (EDcl na DESIS no REsp 1149398/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe29/11/2010 “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMDUPLICIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. GERAÇÃO DE NOVO PROCESSO NO PJE. ERRORECONHECIDO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃODA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Breve histórico: O autor protocolou, perante a distribuição da primeira instância de Taguatinga, recurso de agravo de instrumento visando a concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Decisão do juízo determinando a emenda, sob pena de indeferimento da inicial. 1.2. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para emendar a inicial. 1.3. A sentença indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC. O feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários.(...) 3.3. A parte autora que deu causa à demanda deve arcar com as custas processuais, em decorrência do princípio da causalidade. 3.4. Precedente desta Corte: ‘(...) 1. A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz. [...] 3. Em respeito ao princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. (...)’ (APC no 2013.01.1.019473-0, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1aTurma Cível, DJe de 29/05/2015).(...)” (Acórdão 1255476, 07152528220188070007, Relator: JOÃOEGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao montante a ser fixado a título de honorários, afigura-se necessário tecer algumas considerações. Com efeito, o artigo 85, §2o, do estatuto processual, preconiza que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Confira-se: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” De seu vez, o §8o do artigo 85 dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”. Registre-se não desconhecer que, para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o §8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. Ocorre que, na hipótese dos autos, não há condenação e inexiste qualquer informação no feito que permita aferir qual seria o proveito econômico a ser obtido com a demanda. Ainda mais, o valor da causa fora fixado pela parte autora em R$ 100,00 (cem reais), quantia essa irrisória. Por conseguinte, atento às especificidades do caso, deve incidir a regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa. Considerando os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo artigo 85, sobretudo o fato de que a parte ré comparecera espontaneamente aos autos e apenas formulara contestação e os presentes embargos de declaração, fixo os honorários de sucumbência em R$1.000,00 (hum mil reais), por entender que esse montante se afigura condizente com as circunstâncias delineadas no caso concreto. Esteado nesses argumentos, desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante, e, outrossim, acolho a pretensão declaratória pela agravada para fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor em R$1.000,00 (hum mil reais), com lastro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do estatuto processual vigente. Quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento embargado, comunicando-se ao eminente juízo a quo. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26137543 - Pág. 1/15 (fls. 292/306). [2] - ID Num. 26026438 - Pág. 1/2 (fls. 288/289). [3] - ID Num. 26137543 - Pág. 14 (fl. 305). [4] - ID Num. 91771702 - Pág. 1/7 (fls. 260/267) – ação principal.